Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736117-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENERY RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENERY RODRIGUES GALVÃO contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora, ao fundamento de que ela aufere renda bruta mensal superior ao limite adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização de hipossuficiência econômica (ID 246421715, autos 0711055-49.2025.8.07.0004). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão desconsiderou os descontos compulsórios que comprometem sua renda líquida; 2) encontra-se em situação de superendividamento grave; 3) a jurisprudência admite a concessão da gratuidade mesmo em casos de renda superior ao limite objetivo adotado pela Defensoria Pública, desde que demonstrada a hipossuficiência do requerente; e 4) não foi intimada, antes da decisão, para apresentar novos documentos ou prestar esclarecimentos sobre sua capacidade financeira, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a autora/agravante recebe remuneração líquida em torno de R$ 12.000,00 (ID 245972807, autos originários). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de possuir de empréstimos, gastos com moradia e demais despesas do cotidiano. Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, no caso, o valor da causa é de R$ 43.176,36. Eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não tem aptidão para causar grave impacto financeiro à agravante. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator